Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721169-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: C. A. F. B. B. RECORRIDO: E. Q. O. REPRESENTANTES LEGAIS: B. O. T., R. F. Q. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. VALOR ADEQUADO. 1. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC. 2. Assim, o descumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinando, impõe a aplicação da multa devida, onde o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com a reiteração do descumprimento do custeio do tratamento, observando as necessidades do tratamento adequado do beneficiário. 3. A previsão de aplicação de multa em caso de descumprimento de obrigação de fazer existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. No caso, as alegações da agravante não se mostram aptas a afastar a conclusão de descumprimento injustificado da obrigação que lhe fora imposta. 4. Assim, inviável a exclusão ou redução da multa aplicada, eis que estipulada de forma razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto e com a finalidade de impulsionar o cumprimento da obrigação, sob pena de tornar legítimo o descumprimento das decisões judiciais. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 537, caput e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que o valor da multa fixada por descumprimento de obrigação de fazer, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se exorbitante, razão pela qual deve ser revista, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a condenação da insurgente em multa por litigância de má-fé, ao argumento de que houve a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, caput e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por fim, a redução do valor da multa sem que a agravante tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da determinação expedida pelo juízo singular, o que não pode ser concebido. A previsão de aplicação de multa em caso de descumprimento de obrigação de fazer existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. No caso, as alegações da agravante não se mostram aptas a afastar a conclusão de descumprimento injustificado da obrigação que lhe fora imposta. Assim, inviável a exclusão ou redução da multa aplicada, eis que estipulada de forma razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto e com a finalidade de impulsionar o cumprimento da obrigação, sob pena de tornar legítimo o descumprimento das decisões judiciais” (ID. 44100516). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016